Tribunal: TJES
Processo: 5011292-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011292-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO FERREIRA TEODORO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO FERREIRA TEODORO
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE S
ERRA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 3764228), que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada
nos autos da Ação Penal
n
º 0003442-59.2022.8.08.0048, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Nesse contexto, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Por fim,
aduz
a
impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa,
eis que se encontra preso preventivamente desde 25 de abril de 2022, sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 15 de dezembro de 2022 (id 3948966), eis que em consulta ao Sistema Ejud pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos ora impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no
artigo
33 da Lei nº 11.343/06
, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, e ainda, para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, conforme esposado na decisão ora impugnada (id 3850074),
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
GUSTAVO FERREIRA TEODORO
, por imputação de prática do crime tipificado no Artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ao analisar os autos, com base no Art. 310, do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial, o que equivale à representação pela decretação da prisão preventiva do autuado. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito.
Analisando o presente APFD,
verifico que, em tese, o custodiado foi detido em flagrante delito por militares que faziam patrulhamento de rotina em local conhecido por intenso tráfico de entorpecentes. Segundo consta, ao abordarem o investigado os militares encontraram em seu poder 5 buchas de maconha, 2 pinos de cocaína, uma folha com anotações do tráfico de drogas local e R$310,00. Ademais, em consulta ao sistema
ejud
verifiquei que contra o acusado existe uma sentença penal condenatória proferida nos autos do processo nº 0014935-14.2014.8.08.0048, pela prática do crime de roubo qualificado. Como se sabe, a lei exige, para a manutenção da custódia cautelar, a
presença do fumus boni juris e do periculum libertatis, conforme regra prevista no art. 312, do CPP. Ademais, a legislação processual penal estabelece que a prisão preventiva será admitida, entre outros casos, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em voga, o crime em tese cometido pelo acusado é apenado com reclusão, cuja pena máxima supera essa quantia. Logo, restou satisfeito o requisito acima mencionado. Considerando que veementes são os indícios a apontarem o investigado como autor do crime em apuração, necessária a prisão para garantia da instrução criminal, da aplicação da Lei Penal e da ordem pública
. A medida se impõe visando que o investigado não prejudique a instrução criminal, não frustre uma futura execução penal, e, ainda visa a garantia da paz social. O réu possui condenação pela prática de crime de roubo, estava cumprindo pena no regime aberto, e mesmo assim foi detido praticando crime de tráfico de drogas, inclusive portando anotações de venda. Portanto, entendo que estão presentes os requisitos legais, razão pela qual
HOMOLOGO
a prisão em flagrante do investigado
GUSTAVO FERREIRA TEODORO
, bem como,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço com arrimo no artigo 310 c/c art. 312, ambos do CPP, visando garantir a instrução criminal, aplicação da Lei Penal e a segurança pública. [...].

Saliento ainda, que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente, vez que na ocasião fora apreendida substância entorpecente de elevada nocividade (cocaína), além de maconha, bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, diante do seu histórico criminal. Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na ordenação e na manutenção da prisão preventiva quando fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública.
2. No caso, ficou demonstrado concretamente a necessidade da prisão, dada a gravidade concreta da conduta, denotada pela quantidade e natureza da droga apreendida e, ainda, diante do histórico criminal do agente, que indica o risco de que, caso seja solto, volte a delinquir.
3. Considerando-se a imprescindibilidade da prisão preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 756.309; Proc. 2022/0217682-3; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 22/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXTENSÃO FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NO CASO. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que o histórico criminal do agente é fundamento concreto a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, a existência de fundado risco de reiteração delitiva caso o Agravante permanecesse em liberdade, haja vista que ele "ostenta extensa folha de antecedentes criminais, havendo, ainda, condenação transitada em julgado por crimes patrimoniais", "o que denota inequívoca vocação delinquencial".
3. Não foi debatida pela Corte de origem a tese de que a custódia cautelar teria sido decretada com base em análise relativa a crime estranho aos autos. 4. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, é inviável qualquer manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre matéria não apreciada pela instância ordinária. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 764.089; Proc. 2022/0255688-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022)

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública e de se garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial
assente
é no sentido de que “
[...]
c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Assim
,
ao menos neste momen
to
embrionário
,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pel
a

i
mpetrante.

Por fim, c
abe salientar,
ainda,
que
adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar
na
aplicação
das
medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
artigo 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
já
que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que
as limitações referenciadas no mencionado dispositivo

legal,
se apresentam insuficientes
para o fim a que se destinam
.

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pela impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nesta senda, importante destacar
que a instrução criminal está bem perto de ser encerrada, visto que, das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, é possível observar a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia
1
3 de
fevereiro
de 2023.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente
h
abeas
c
orpus
serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 4002215:

Da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e da fundamentação genérica

Ab initio
, insta salientar que consta dos autos nº 0003442-59.2022.8.08.0048 que o paciente praticou o delito tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/06, sendo detido em flagrante delito por militares que faziam patrulhamento de rotina em local conhecido por intenso tráfico de entorpecentes. Segundo consta, ao abordarem o paciente, os militares encontraram em seu poder cinco buchas de maconha, dois pinos de cocaína, uma folha com anotações do tráfico de drogas local e R$ 310,00 (trezentos e dez reais).

Conforme externado, a base da impetração reside em possível constrangimento ilegal advindo da ausência dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal e fundamentação genérica.

Ora, é cediço que para que a prisão preventiva seja revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria; pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas pelo art. 312 do Código de Processo Penal, e por vício na motivação alinhada para impor a segregação cautelar, notadamente perfilhamento de elementos abstratos do delito cometido.

Compulsando detidamente a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, ante os argumentos expendidos pelo impetrante, observa-se que a mesma fora ancorada por uma fundamentação concreta, pautada na necessidade de se preservar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, diante das especificidades do caso analisado, argumentação que está longe de refletir fundamentação genérica, senão vejamos:

[...]

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a dita autoridade coatora esclareceu que “
as circunstâncias do caso concreto foram devidamente consideradas para o decreto da prisão preventiva em desfavor do acusado, ante a necessidade de resguardar a ordem pública”, frisando ainda que o paciente “é reincidente, visto já possuir condenação criminal por roubo (fls. 62/64), o que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva caso colocado em liberdade
”.

Destarte, evidente que a manutenção da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Como é de conhecimento, para a decretação da segregação preventiva o artigo 312 do Código de Processo Penal exige prova da materialidade e apenas “
indício suficiente de autoria
”, sendo que as peças acostadas ao presente
writ
denunciam à saciedade o preenchimento de referidos requisitos.

Assim, diante deste cenário, patente que a concessão da ordem se mostra temerária, pois as peculiaridades do caso concreto demonstram a necessidade de se evitar a reiteração criminosa.

Portanto, não há que se falar em coação ilegal, consoante entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Assim, não há como ser aceita a alegação de constrangimento ilegal, tendo em vista que, diante das circunstâncias do caso concreto em comento, observa-se que a decretação da prisão do paciente é indispensável para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido em prol da ordem pública.

Do excesso de prazo

Conforme externado, o impetrante sustenta ainda constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente “
está preso preventivamente desde abril do presente ano aguardando julgamento que seria realizado no dia 07 de novembro do presente ano, contudo, houve o adiamento da audiência em razão do não comparecimento de uma das testemunhas
”

Apesar disso, consta das informações prestadas pela dita autoridade coatora (id. 3850074) que a denúncia foi oferecida em 29 de abril de 2022,a Defesa requereu a liberdade provisória em 13 de julho de 2022, a decisão que manteve a custódia cautelar foi proferida em 05 de agosto de 2022, em 26 de setembro de 2022 foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2022, sendo redesignada para 13 de fevereiro de 2023 em razão da ausência de uma testemunha.

Vê-se, então, que a tramitação da Ação Penal proposta em face do paciente se encontra dentro da normalidade, obedecendo aos prazos necessários para o bom andamento da justiça, em acordo com o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal.

Não obstante, é sabido que segundo a concepção moderna quanto ao prazo máximo que o acusado pode permanecer preso provisoriamente, o alegado excesso deve ser aferido dentro dos limites da proporcionalidade da medida, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

Esse entendimento vem sendo reiteradamente sufragado pelos Tribunais pátrios, incluindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de cujo repertório jurisprudencial se destaca precedente aplicável ao caso em exame:

[...]

Não basta, portanto, que se exceda o atual prazo de formação da culpa para que se fale em excesso de prazo. Impossível generalizar que transcorrido o limite temporal estar-se-ia diante de uma coação ilegal.

Assim, considerando que a ação penal originária segue seu regular processamento, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Das condições pessoais favoráveis

No que concerne o argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita, profissão lícita e endereço residencial, é válido registrar que a jurisprudência pátria já firmou posicionamento no sentido de que o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e família constituída, não basta para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória. Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Das medidas cautelares

Por fim, diante das particularidades do caso versado, sem cabimento a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n. º 12.403/2.011, conforme pretendem fazer crer o impetrante.

[...]

Sendo assim, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Conclusão

Diante do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal no sentido de que seja conhecido o presente
Habeas Corpus
, e
denegada
a ordem, mantendo-se a segregação cautelar do paciente, eis que não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade passível de correção por esse E. Tribunal de Justiça. [...].

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06
– ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, diante da elevada nocividade da substância entorpecente apreendida (crack), além de também ter sido arrecado maconha na ocasião, da periculosidade social do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, bem como a necessidade de se assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, diante do histórico criminal do acusado. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso, as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos. 5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.